Tribunal: TJDFT
Processo: 0746218-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746218-39.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava de capítulo da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711068-40.2024.8.07.0018 – id 210178719), que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitando sua impugnação, indeferiu a suspensão do feito em razão da tramitação da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, não reconheceu ilegalidade ou inconstitucionalidade do julgado, estabeleceu os parâmetros de atualização do débito, com a aplicação da SELIC, a partir de dezembro/21, salientando que, nesse caso, não há bis in idem porque, a partir da incidência da SELIC, não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório e, determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização e, em seguida, intimação das partes para se manifestação, no prazo de cinco dias. Suscita prejudicialidade externa porque pretende a rescisão do julgado por afronta à CF 169, § 1o, I, e LC 101/200, ART. 21, I, e, considerando que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do cumprimento de sentença, entende pela necessária suspensão do processo até o julgamento da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, sustentando, outrossim, inexigibilidade da obrigação reconhecida no título judicial, conforme CPC 535, III, §§ 5o e 7, pois constitui em “coisa julgada inconstitucional” e afronta o Tema STF 854 Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição de requisitórios. Requer concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Ao contrário do que sustenta o agravante, o ajuizamento da ação rescisória, por si só, não enseja prejudicialidade externa, sobretudo porque foi indeferido o pedido de tutela de urgência (Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000 - id 60036123). Não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido dos recorrentes, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator